Tribunal: STF
Processo: RE 1510679
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do pedido de pagamento de verbas decorrentes do período em que o recorrente ocupava cargo em comissão na Administração Pública. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM A PARTIR DA LEI QUE INSTITUIU REGIME ESTATUTÁRIO. COMPROVADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL ÀS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 30. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O cerne da questão recursal cinge-se em averiguar a competência para julgar direito ao recebimento de férias de servidor comissionado que iniciou suas atividades em 01/02/2001, tendo renovado o vínculo por diversos períodos até 31.12.2016, além do valor efetivamente devido e a indenização por danos morais eventualmente sofridos. II - A sentença dividiu em períodos e julgou a procedência apenas do que competia a justiça comum analisar, concedendo o direito as férias não gozadas pelo 1º Apelante, e extinguindo os demais diante da patente incompetência do juízo. III - É induvidoso que a prova do pagamento das verbas remuneratórias devidas recai sobre o Município posto que demonstrado pelo 2º Apelado a condição de servidor comissionado do 2º Apelante, de modo que não tendo o mesmo, nos termos do art. 333, II, do CPC, feito prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe. IV - Não há o que se falar em férias em dobro, posto que é instituto proveniente do Direito Trabalhista não sendo devido ante a aplicação das férias no caso de servidores comissionados sob a égide do regime estatutário. V - Dano Moral não caracterizado. VI- Recurso conhecido e improvido (doc. 24, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça comum estadual o julgamento de demanda que envolve pedido de pagamento de férias a servidor regido por regime jurídico-administrativo, exercente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual compete à Justiça comum o julgamento de ação em que se postula o pagamento de verbas decorrentes do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, na Administração Pública. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.078 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/12/2022 — grifei).



    Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 16.400 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3/9/2014 — grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.503.548/MA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30/7/2024; ARE 1.495.499/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/8/2024; Rcl 52.459/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/3/2022; e ARE 1.490.914/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/11/2022.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 114, I, da Constituição da República e, como corolário, declarar a competência da Justiça comum para o julgamento integral desta ação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator